Tribunal: TJMT
Processo: 1012186-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por ADVANCED FOMENTO MERCANTIL LTDA., representada por seu sócio Fernando Luiz Piran, contra decisão proferida nos autos da Ação de Rito Ordinário cc Sustação de Protesto n. 1052576-46.2020.811.0041em tramite na 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proposta por META DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA EPP (FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA que determinou a baixa das restrições existentes juntos aos órgãos de proteção ao crédito, bem como que a ré proceda a entrega dos cheques retidos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de multa diária de R$5.000,00.
A empresa agravante defende que o entendimento do magistrado “a quo” se mostra equivocado, pois, os cheques objeto da demanda circularam por endosso, não havendo, portanto, espaço para arguições de exceções pessoais pela emitente; que o contrato juntado pelo autora não trata dos cheques que estão na posse da empresa agravante e, ainda, que o contrato em que são citados os cheques na posse da agravante sequer possui o item “j” na cláusula 4.6 ou qualquer outra cláusula que impeça a transmissão dos cheques.
Aduz ainda que o magistrado ignorou que o cheque não demonstra somente a relação jurídica entre a emitente e a Ré DESTILARIA LIBRA, mas, também, a relação jurídica entre ela e ADVANCED FOMENTO MECANTIL ou seja, a agravante não pode simplesmente efetuar a entrega dos cheques extinguindo a relação jurídica e seus créditos existentes ao menos perante a DESTINALARIA LIBRE; a Agravada também não comunicou à Agravante que o produto objeto o pagamento realizado com os cheques objeto da demanda não foi entregue e, ainda, por não serem verdadeiras as alegações da parte autora, pois ambas agem em conluio na negociação de títulos de crédito na praça.
Especificamente quanto aos cheques, menciona que os de numeração (505, 435, 434, 440, 533, 454) não estão em sua posse, ou foram pagos e resgatados ou não foi recebido. Assim, assevera ser impossível que a agravante realize a devolução de todos os cheques, posto que não detém todos eles.
Adiante, defende “a validade da transmissão via endosso e da impossibilidade de apresentação de exceções pessoais da emitente. Explica que os cheques objetos desta demanda foram emitidos pela FGC DISTRIBUIDORA e entregues à DESTILARIA LIBRA que, por sua vez, VIA ENDOSSO, transmitiu os cheques à ADVANCED FOMENTO MERCANTIL. A transmissão do cheque é prevista no art. 17 da Lei 7.357 de 1985; É, portanto, indiscutível a legalidade da transmissão do cheque no presente caso, posto que se deu via ENDOSSO.”.
Complementa ainda que “O art. 25 da Lei dos Cheques, por sua vez, assevera que os demandados pelo cheque, seja quem for, não podem opor suas exceções pessoais ao credor.”.
Também menciona que não cabe aplicação CDC, pois, se tratam de negociações comerciais entre todas as partes envolvidas, tratando-se e contrato típico de fomento mercantil.
No tópico seguinte afirma que o contrato juntado não corresponde aos cheques que estão na posse da empresa agravante; que “Sequer existe a cláusula mencionada. Inclusive, deve ser ressaltado que a VEDAÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DOS CHEQUES não existe em qualquer outra cláusula do contrato. O item J da Cláusula 4.6 só existe no contrato celebrado entre a META DISTRIBUIDORA e a DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA em 20.02.2020”; ainda “que cada um dos contratos prevê a lista de cheques que compõe aquela determinada negociação, bastando a conferência dos números dos cheques para atestar que os cheques em posse da agravante estão disciplinados no contrato de dezembro de 2019 (id. 42850119), que não possui o item J da Cláusula 4.6. Assim, tendo em vista que não consta qualquer vedação à circulação das cártulas de cheque que estão na posse da parte Agravante, NÃO SUBSISTE O PRINCIPAL FUNDAMENTO UTILIZADO PARA DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA”.
No que tange a ciência da FGC, explica que foi realizado contato telefônico para confirmar a relação jurídica entre as partes e a inexistência de qualquer exceção pessoal a ser arguida; também houve pedido de troca dos cheques. Após o protesto do cheque (n.440) de emissão da FGC, ambas, Destilaria Libra e FGC se apresentaram a agravante pugnando pela prorrogação do cheque com a dação de um cheque de cada uma. A FGC DISTRIBUIDORA, em 07 de maio de 2020, entregou à Agravante o cheque de no 533, no qual, no verso, consta a seguinte inscrição: “Cheque emitido para substituição do cheque no 440. Contrato de Fornecimento Futuro de Etanol”.
Sob outro aspecto, da alegação de inexistência de eventual exceção pessoal a ser arguida pela agravada, explica que ela tinha ciência da negociação dos cheques, que havia emitido, inclusive assinou aditivo contratual para troca de um cheque por outro.
A argumentação de que o combustível adquirido não foi entregue, segundo afirma, em momento algum foi informado à agravante e, o fato de restringirem as notificações e contranotificações entre si, sem qualquer repasse de informação à ADVACEND FOMENTO MERCANTIL (AGRAVANTE), detentora de alguns dos cheques objeto da demanda, demonstra o conluio entre ambas na negociação de cártulas emitidas em possíveis negócios simulados.
Especificamente quanto a determinação de devolução dos cheques, argumenta que se acaso mantida a decisão, ainda sem o estabelecimento do efetivo contraditório, implicará em fulminar a responsabilização ao menos da Destilaria Libra perante a agravante; ainda que tenha razão a Agravada (o que não é o caso), sem os cheques a Agravante não teria nem mesmo como comprovar a responsabilidade da DESTILARIA LIBRA, perdendo a possibilidade e executar a referida empresa. Assim, ao invés de determinar a entrega dos cheques poderia suspender a exigibilidade das cártulas com relação à emitente, até julgamento final da demanda.
Ao final requer a concessão do efeito suspensivo, mantendo-se o protesto e a negativação, em nome da devedora; alternativamente que seja cassado o trecho da sentença que determina a ENTREGA DOS CHEQUES, seja por se tratar de medida irreversível (§3o do art. 300) ou, mesmo, em razão das cártulas de cheques representarem outros negócios jurídicos entre a DISTALARIA LIBRA e a ADVANCED FOMENTO MERCANTIL.
Ou, ainda, “entendendo pela necessidade de persistência de alguma medida para proteção de interesses da Agravada, ao invés de determinar a entrega dos cheques, que seja determinada somente a SUSPENSÃO A EXIGIBILIDADE DAS CÁRTULAS COM RELAÇÃO À EMITENTE, pois dessa forma a Agravante não poderia tomar qualquer medida em face dessa empresa até o julgamento final desta demanda.”.
Superado os pedidos alhures, que seja restringida à decisão aos cheques de fato em posse da Agravante, quais sejam: 497, 453, 436, 437, 438, 439 e 513.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária identifico o preenchimento dos requisitos, no que tange ao pedido alternativo.
Embora haja indiscutível prejuízo na manutenção dos protestos e registros negativos em nome da agravada face a situação sub judice, e o mínimo de dano a agravante que poderá, em caso de futura decisão favorável, retomar sua cobrança, tenho que determinação de devolução dos cheques, pelo menos, por ora, se mostra precipitada.
Isso porque a decisão agravada não contempla qualquer conduta irregular por parte da agravante e as questões invocadas nas razões recursais, recomendam, no mínimo, o contraditório e a ampla defesa.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, no que tange ao pedido alternativo de suspensão da parte da decisão que determina a devolução dos cheques no prazo de 3 dias.
Comunique-se o juízo “a quo”, solicitando-se informações.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator